Tribunal: TJMT
Processo: 1013651-41.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013651-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO HENRIQUE FERREIRA MARTINS - CPF: 047.024.611-17 (APELANTE), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (TESTEMUNHA), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEOS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pelos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB, em concurso material, à pena de 12 meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir. É requerida a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento de atipicidade quanto ao art. 309 do CTB, bem como o afastamento da multa e das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente da embriaguez ao volante; (ii) se a conduta de dirigir sem habilitação configura crime ou mera infração administrativa; e (iii) se é possível a isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e prova testemunhal colhida em juízo.

4.

O depoimento de policial militar, harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para sustentar a condenação.

5.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetiva lesividade, podendo a embriaguez ser comprovada por meio do depoimento dos policiais militares que abordaram o acusado e auto de constatação de sinais de embriaguez.

6.

O delito do art. 309 do CTB exige perigo concreto de dano, o qual restou evidenciado pela condução em alta velocidade, fuga da abordagem policial e envolvimento em acidente de trânsito.

7.

Inviável a desclassificação para a agravante do art. 298, III, do CTB, diante da efetiva exposição a risco da incolumidade pública.

8.

A pena de multa possui natureza cogente, sendo incabível sua isenção por ausência de previsão legal, ainda que alegada hipossuficiência econômica.

9.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por meio do auto de constatação e prova testemunhal, que comprovam a incapacidade do apelante para a condução de veículo automotor. 2. O crime do art. 309 do CTB exige perigo concreto de dano, o qual se configura quando a condução do veículo expõe a risco a incolumidade pública, materializado no acidente automobilístico causado pelo recorrente. 3. A pena de multa e as custas processuais não podem ser afastadas por alegação de hipossuficiência, por ausência de previsão legal."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX e XLVI; CTB, arts. 306, 309 e 298, III; CP, arts. 32, III, 50 e 69; CPP, art. 804; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.318.847/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.726.422/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO HENRIQUE FERREIRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO HENRIQUE FERREIRA MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1013651-41.2021.8.11.0042, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-lhe a pena total de
12 (doze) meses de detenção
,

a ser cumprida no

regime inicial
aberto
,

mais

o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Nas razões recursais registradas sob o ID 218817983, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula, primeiramente, a
absolvição
quanto ao crime de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB), ao argumento de
insuficiência probatória
quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora, sustentando que o auto de constatação não constitui prova idônea e, ainda que o fosse, os sinais genéricos descritos não demonstram efetivo comprometimento da habilidade para condução.

Vindica, ainda, a
absolvição
quanto ao crime previsto no
art. 309 do CTB
, ao argumento da
atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto de dano
, afirmando tratar-se de mera infração administrativa, ao que acresce o pleito subsidiário de
desclassificação
para
aplicação tão somente da circunstância agravante do art. 298, inciso III, do CTB
à dosimetria da pena do delito do art. 306 do mesmo diploma normativo. Por fim, pugna pela
isenção
da pena de multa
e
das custas processuais
, em razão da alegada hipossuficiência socioeconômica do recorrente.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 341420953, nas quais rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, conforme parecer anexado sob o ID 342686380.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 341420950), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 3h30min, na avenida Miguel Sutil, bairro Areão, em Cuiabá/MT,
JOÃO HENRIQUE FERREIRA MARTINS
conduziu o veículo VW/Gol, cor preta, placa NJD-4195, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em rondas pela referida localidade, quando visualizaram o veículo VW/Gol, cor preta, placas NJD4195 trafegando com três pessoas em fundada suspeita. Na ocasião, as pessoas perceberam a presença da guarnição e se abaixaram no interior do veículo.

Desse modo, os policiais deram ordem de parada, contudo o denunciado não obedeceu. Assim, os policiais realizaram o acompanhamento do denunciado, vindo a lograrem êxito em abordá-lo.

Durante as providências, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com hálito etílico, sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, ironia, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, bem como que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (extrato anexo).

Apurou-se que o denunciado se recusou a efetivar o teste do etilômetro, razão pela qual foi confeccionado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora às fls. 12 (ID 65696311), dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado.

Sendo assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo VW/Gol, cor preta, placas NJD-4195, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.”
(ID 341420859).

Em razão desses fatos,
JOÃO HENRIQUE FERREIRA MARTINS
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos nos art. 306 e 309 do CTB e, ao final da instrução processual, a inicial acusatória foi julgada procedente para
condená-lo
nos termos já relatados, contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a
absolvição
de
JOÃO HENRIQUE
de ambos os delitos,

por entender que
não há provas seguras
da ocorrência do crime de
embriaguez ao volante
e
não ficou demonstrado o efetivo perigo de dano
gerado pela condução do veículo sem Carteira Nacional de Habilitação, o que atrai a
atipicidade da conduta
em relação ao delito previsto no art.
309 do CTB.

A razão não lhe assiste.

A prova da
materialidade e da autoria delitiva
de ambos os delitos ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 341420851 e ss.), além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

O apelante
JOÃO HENRIQUE
, apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo para seu interrogatório, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 341420945).

Por outro lado, contrariando o argumento defensivo de ausência de prova judicializada, a testemunha
Edelson Rodrigues dos Santos
, policial militar ouvido em juízo (ID 341420931) apresentou narrativa firme e em consonância com os demais elementos de prova jungidos ao feito, afirmando que, no dia dos fatos, estava realizando rondas com a guarnição, quando a equipe visualizou um veículo ocupado por três indivíduos, os quais se abaixaram ao perceber a aproximação policial, gerando a desconfiança dos agentes públicos. Narrou que, ao perceber que seria abordado, o condutor do veículo, ora apelante, iniciou a fuga e realizou direção perigosa, adentrando em bairro residencial, bem como dispensou objetos para fora do carro, que não foram identificados.

O policial seguiu narrando que o apelante, em seguida, evadiu para a avenida Miguel Sutil e, em determinado momento, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma placa de sinalização, momento em que a guarnição se aproximou e realizou a abordagem, constatando que todos apresentavam sinais de embriaguez. Questionado a respeito dos indicativos da ingestão alcoólica, o policial relatou que
JOÃO

HENRIQUE
apresentava odor etílico no hálito, dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos e fala alterada, além de ter confessado informalmente à guarnição o consumo de bebida alcoólica.

Nesse ponto, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (STJ – AgRgnoAgRgno AREsp1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n. 8
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, as declarações da testemunha corroboram as informações do Auto de Constatação de Embriaguez, no qual foram destacados os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora: sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, irônico, soluços e fala alterada (ID 341420856).

Vale destacar que o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora não se enquadra na categoria de mero elemento informativo produzido na fase investigatória, mas constitui, em sua essência, prova cautelar irrepetível, cuja produção no momento imediatamente posterior à abordagem policial justifica-se pela impossibilidade de sua reprodução em momento processual ulterior, dada a natureza transitória e efêmera dos sinais de embriaguez, que se dissipam naturalmente com o transcurso do tempo.

E embora o apelante não tenha sido submetido ao teste do etilômetro, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ocorrência do crime em comento pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro
ou

outros meios admitidos,

in verbis:

“1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é

regra de cunho relativo à prova,
que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,

ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
(AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.).(...)”
(AgRgno AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Não bastasse, a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que desconstituísse os citados elementos de convicção e comprovasse que
JOÃO HENRIQUE
não conduziu
seu veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica
, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez do recorrente e a incapacidade para a condução do veículo.

Quanto à tese de
atipicidade relativa ao crime previsto no art. 309 do CTB,
sabe-se que o crime de direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, caracteriza-se, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, como delito de
perigo concreto
, no qual o legislador exige, para a configuração típica, não apenas a conduta de dirigir sem habilitação, mas também a
efetiva geração de perigo de dano à incolumidade pública ou privada
, perigo este que deve ser demonstrado mediante elementos objetivos e concretos constantes dos autos.

Por sua vez, a circunstância agravante prevista no art. 298, III, do CTB, incidirá na dosimetria penal quando a direção sem habilitação não gerar qualquer perigo de dano. Caso contrário – ou seja, havendo perigo concreto na condução do veículo automotor –, a conduta se subsome à norma, caracterizando-se o crime previsto no art. 309 do CTB e não mera circunstância agravante de outro delito.

In casu
, consoante se depreende do conjunto probatório, especialmente do depoimento do policial militar ouvido em juízo, é evidente que a conduta do apelante expôs a risco a segurança viária e a incolumidade de terceiros, porquanto, além de conduzir o veículo em alta velocidade em via pública, inclusive em bairros residenciais,
JOÃO HENRIQUE
ainda se envolveu em acidente de trânsito, materializando o risco gerado pela sua conduta e inviabilizando a desclassificação do delito para a agravante prevista no art. 298, inciso III do CTB.

Em caso semelhante, esta Terceira Câmara assim decidiu:

“(...) 2. Tratando-se de crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, cometidos em um mesmo contexto fático, a inabilitação para dirigir poderá ser considerada como mera circunstância agravante (art. 298, III, do CTB) da embriaguez ao volante apenas
quando inexistir perigo de dano;
caso contrário, havendo perigo efetivo de dano, a conduta será ilícita, antijurídica e culpável, ensejando a autoria do crime previsto no art. 309 do CTB (...)”
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10012648120238110055, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024) – destaquei.

Dessa forma, havendo provas suficientes da embriaguez do apelante, bem como da tipicidade do crime previsto no art. 309 do CTB, é inviável acolher o pleito absolutório, devendo a condenação ser mantida, em todos os seus termos.

2.

Da isenção da pena de multa:

Alternativamente, a Defesa busca o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às penas privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias,
a hipossuficiência dosujeitocondenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa
, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

É nesse sentido a orientaçãoda jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,ponderando que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRgno REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,DJe04/12/2020) – Destaquei.

Dessa forma, mantenho a pena de multa imposta ao apelante.

3.

Da pretendida isenção das custas e despesas processuais:

Por fim, a defesa técnica postula a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Novamente sem razão
.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
inverbis
:

“
Art.804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2º e 3º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos,providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...)7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO HENRIQUE FERREIRA MARTINS
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1013651-41.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026